Tribunal: TJDFT
Processo: 0729371-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729371-93.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO LIMA contra decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0707435-55.2023.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Nos termos da r. decisão agravada (ID 165123308 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou o sobrestamento dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo 1169, afetado na data de 18.10.2022, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja questão controvertida foi delimitada nos seguintes termos: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que o título executivo proveniente da Ação Civil Coletiva 0704860-45.2021.8.07.0018, objeto do cumprimento de sentença ajuizado na origem, não pode ser considerado genérico, porquanto dispõe acerca dos beneficiários, do período em que a restituição de indébitos previdenciários é devida, do índice de correção monetária e dos juros de mora aplicáveis ao caso. Nesse sentido, alega que o processo originário não se enquadra na controvérsia demarcada no Tema Repetitivo 1169, pois a sua liquidação depende apenas de cálculos aritméticos. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja determinado o regular trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo a quo que suspendeu o processo. Os comprovantes de recolhimento do preparo recursal foram colacionados nos IDs 49214327 e 49214326. Observa-se que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2023 às 18:29:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora